Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEITADAS. MONITÓRIA. LOCAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. DEVIDAMENTE RECONHECIDA. INDEXADOR. IGPM. IGP-DI. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELAS DEMANDANTES DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELOS RÉUS DESPROVIDA.
1. Antes de analisar o mérito é necessário examinar, preliminarmente: a) o alegado cerceamento de defesa, por parte das demandantes; b) a necessidade de desconstituição da sentença, em virtude da alegada ausência de fundamentação adequada; e c) a mencionada afronta ao princípio da dialeticidade, suscitada pelas demandantes.
2. Ocorre que a demonstrativo de cálculo, em conjunto com o instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como com os documentos juntados aos autos por ocasião da manifestação das demandantes, indicam como foram obtidos os valores devidos. 2.1. Com efeito há, nos presentes autos, informações suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa, razão pela qual não pode haver o acolhimento da preliminar articulada pelos recorrentes, devendo ser rejeitada a questão preliminar referente a cerceamento de defesa suscitada.
3. Em relação à preliminar de ausência de fundamentação suficiente, nos termos da regra estabelecida no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3.1. É certo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessária a abordagem a todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejas explicitadas, com clareza, as razões que justificam a solução escolhida. 3.2. Como reforço argumentativo, a sentença impugnada, que deve ser lida com a devida atenção, apreciou de modo claro, preciso e congruente a questão controvertida, inclusive, de modo explícito, os temas pretensamente omitidos, tendo o Juízo singular fundamentado detidamente as razões pelas quais entendeu que os argumentos dos demandados não merecem acolhimento
4. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 4.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 4.2. Percebe-se que em suas razões recursais as demandantes impugnaram as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado. 4.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 5. A respeito das assinaturas eletrônicas contidas no aludido instrumento negocial não pode ser afirmada a ocorrência de ilicitudes ou irregularidades, pois foram devidamente reconhecidas pela autoridade certificadora respectiva (ICP-Brasil). 6. Em suas razões recursais os demandados sustentam que em razão de instabilidade financeira decorrente da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 não obteve êxito no adimplemento das parcelas relativas ao negócio jurídico celebrado. 6.1. Ocorre que não ficou comprovado nos autos a alegada onerosidade excessiva gerada, em desfavor dos demandados, de modo incontestável e desprovida de razoabilidade, bem como não ficou delimitado o período em que o indexador referente à correção monetária deveria ter sido alterado. 7. Em relação ao requerimento de manifestação com o intuito de prequestionar a questão controvertida é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
8. Nos moldes da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 8.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.